Tribunal: TJDFT
Processo: 0707267-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Na hipótese de o laudo pericial confirmar as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima, sobretudo se confirmado pelas demais provas produzidas, inclusive em Juízo, a condenação é medida que se impõe.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.